Tribunal: TJMT
Processo: 1008041-82.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008041-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cláusulas Abusivas, Internação involuntária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), IVONILDO DE ARRUDA LISBOA - CPF: 513.683.311-49 (AGRAVADO), MARLLON GUILHERME GOMES LISBOA - CPF: 416.164.048-09 (AGRAVADO), IVONILDO DE ARRUDA LISBOA - CPF: 513.683.311-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CONSUMIDOR DEPENDENTE QUÍMICO – CUSTEIO DE TRATAMENTO E DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – PROTEÇÃO AO BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1008202-66.2025.8.11.0041, movida por MARLLON GUILHERME GOMES LISBOA, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré que custeie integralmente todos os tratamentos prescritos pelo médico psiquiatra, até a alta médica, mantendo o paciente na clínica “GRANJIMMY”.

Em suas razões, a Agravante argumenta, em síntese, que: (i) a decisão recorrida afronta o art. 300 do CPC, uma vez que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação; (ii) o tratamento solicitado pelo Agravado não se enquadra como atendimento de urgência ou emergência, conforme definição do art. 35-C da Lei nº 9.656/98 e da Resolução CFM nº 1.451/95, não havendo justificativa para impor ao plano de saúde a obrigação de custear a internação em estabelecimento particular não credenciado; (iii) não houve negativa expressa da Agravante em custear o tratamento dentro da rede credenciada, razão pela qual inexiste abuso de direito ou recusa indevida na prestação do serviço; (iv) a decisão agrava indevidamente o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, impondo à operadora a obrigação de arcar com despesas não previstas na cobertura contratual e na regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); (v) caso mantida a obrigação de custeio da internação, que seja ao menos limitada ao valor de tabela da rede credenciada, observando-se os parâmetros de coparticipação previstos no contrato e na legislação de regência; (vi) alternativamente, requer que a concessão da tutela de urgência seja condicionada à prestação de caução real ou fidejussória, nos termos do art. 300, § 1º, do CPC, considerando o risco de irreversibilidade do provimento antecipado.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a cassação da tutela de urgência concedida pelo juízo de origem.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A liminar recursal foi indeferida no Id. n.º 275873380.

Contrarrazões de Id. n.º 128461666 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Wagner Cezar Fachone, opina pelo desprovimento do recurso (Id. n.º 284417377).

É o Relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, insurge-se a recorrente em face da decisão que deferiu a tutela de urgência pretendida pela parte agravada e determinou que a ré que custeie integralmente todos os tratamentos prescritos pelo médico psiquiatra, até a alta médica, mantendo o paciente na clínica “GRANJIMMY”.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Da análise de cognição superficial, os requisitos legais no presente caso encontram-se configurados, em relação ao pleito do autor/agravado.

O próprio juízo de origem reconheceu que a operadora não dispõe de clínica credenciada para internação de dependentes químicos no Estado de Mato Grosso, circunstância que afasta o argumento de que o tratamento poderia ser realizado exclusivamente dentro da rede credenciada.

Ademais, a decisão recorrida fundamentou-se no laudo médico acostado aos autos, que atesta a situação emergencial do agravado, risco de morte e necessidade de internação imediata.

Para melhor elucidação, colaciono o laudo médico:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais pátrios tem consolidado o entendimento de que as operadoras de planos de saúde devem custear internações emergenciais mesmo em estabelecimentos não credenciados, quando não existir rede assistencial compatível na região do beneficiário, conforme demonstrado no caso concreto.

Além disso, a urgência evidenciada pela manifestação clínica do agravado justifica a necessidade de manutenção da tutela deferida.

Aliado a isso, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Mesmo porque eventual sucesso futuro da recorrente implicará no retorno ao estado anterior e no ressarcimento de prejuízo.

Dessa forma, nos termos da fundamentação exposta, entendo ser possível, neste caso, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, eis que restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual deve ser mantida a decisão proferida pelo ilustre Juiz da causa.

No mesmo sentido, manifestou-se o douto Procurador de Justiça em seu parecer,
in verbis:

“Extrai-se dos autos que o agravado foi resgatado pela equipe da clínica Granjimmy, em razão da operadora do plano de saúde não oferecer assistência ao beneficiário quando seus familiares entraram em contato informando sobre a necessidade de Marlon Guilherme permanecer internado para tratar da dependência química.

Ademais, conforme laudo do médico psiquiatra, demonstrou-se o risco de morte do paciente no momento da internação de urgência psiquiátrica, que inclusive tentou suicídio por overdose várias vezes, dentre outros: (Id 185024542)

[...]

Diante da ausência de clínica credenciada para internação no Estado de Mato Grosso e, por conta da situação emergencial, os familiares buscaram a rede não credenciada, uma vez que em Cuiabá foi indicado a clínica CREAP, que apenas realizada consulta médica, não havendo clínica credenciada que efetive internação de urgência e emergência, conforme foi prescrito pelo médico, logo, constata-se, de pronto, a relevância das alegações apresentadas na exordial, visto que, a princípio, deve prevalecer a proteção a vida.

Logo, analisando o laudo e os demais documentos acostados à inicial, verifica-se a probabilidade do direito da parte autora, levando em consideração que a internação nas disposições requeridas na inicial visa resguardar a melhora do quadro clinico do agravado, cabendo ao plano de saúde disponibilizar clínica especializada ao tratamento eficaz da moléstia que acomete o paciente, pois, a preservação de sua saúde e de sua vida é indubitável, exsurgindo, de conseguinte, o fumus boni iuris. .”
- Id. n.º 284417377

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025